Tribunal: STF
Processo: ARE 1370318
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTROVÉRSIA ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. Preliminares de ausência de fundamentação, ausência de interesse de agir e inépcia da inicial. Não caracterização. 



    Suspensão do feito. Descabimento. Os embargos de divergência interpostos pela União no Resp 1.319.232/DF tem por objeto a aplicação dos juros moratórios próprios da Fazenda Pública sobre os valores a serem restituídos, conforme artigo 1-F da Lei 9.494/97. O resultado daquele julgado não alterará a condenação imposta ao Banco do Brasil. Assim, descabe a extinção ou o sobrestamento do cumprimento provisório da sentença. 



    Competência para o julgamento do feito. Ajuizamento do cumprimento de sentença contra um dos devedores solidários. Competência da justiça estadual. Movida a execução contra o Banco do Brasil, sem a presença na demanda de agente público que detenha condição de ente federal a deslocar a competência para a justiça federal, o processamento se dará perante a justiça estadual. 



    Litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo. Condenação solidária. É faculdade do credor exigir o pagamento de qualquer dos devedores. Assim, não há falar em litisconsórcio passivo necessário e nem em chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença. 



    Desnecessidade de liquidação. Viável a apuração de valores por cálculos aritméticos. 



    Excesso de execução. Não configuração. Não incidência prática dos índices de poupança não demonstrada. Recálculo que não se justifica, porquanto adotada metodologia correta. 



    Inclusão de juros remuneratórios no cálculo. O STJ no julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.384.142/DF (Tema 887-STJ), concluiu que a sentença prolatada na ação civil pública não previu a incidência juros remuneratórios, sendo por isso descabida a sua inclusão no cálculo. Todavia, o banco não demonstrou tal inclusão, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 



    Juros moratórios. Termo inicial. O STJ, no julgamento de recurso repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema 685), firmou o entendimento que o termo inicial dos juros de mora é a citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 



    Aplicação de índices federais. Os índices de correção monetária próprios da Fazenda Pública não são extensivos ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista. 



    Compensação. O pedido de compensação de valores depende de comprovação ou indicação de débito do agravado com o banco-agravante, o que não consta nos autos. Contudo, a compensação é consequência lógica da existência de créditos/débitos mútuos, de modo que sua aplicação independe de declaração judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 24).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de que “a Justiça Federal, a quem cabe se manifestar sobre o interesse ou não da União nos processos, atraindo para si a competência, há muito já firmou posicionamento de que o juízo competente para processar feitos relativos à securitização de dívidas é da esfera Federal” (fl. 8, e-doc. 46). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 62).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a questão não se trata de simples reexame de prova isto sim, de aplicação equivocada de dispositivo constitucional” (fl. 8, e-doc. 65). 



    Salienta que “não se almeja uma diversa interpretação dada a uma prova apresentada durante todo o transcorrer do processo. Pelo contrário, o que se vislumbra é a correta adequação do dispositivo constitucional ao caso concreto” (fl. 8, e-doc. 65).



    Pede “seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado para que, em não reformada a Digna Decisão em juízo de retratação, suba imediatamente ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal para que lhe dê o devido provimento e, achando-se os autos em condições, conheçam e passem ao julgamento do Recurso Extraordinário, para anular a decisão recorrida, ou, no mérito, reformar o Acórdão, no que couber” (fl. 9, e-doc. 65).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal, pois o Tribunal de origem apreciou matéria de direito referente à competência jurisdicional prevista na Constituição da República.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Afirmo a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito e a desnecessidade de chamamento ao processo da União Federal e do BACEN, porque, em se tratando de cumprimento de sentença, na qual houve a condenação solidária, pode o credor escolher apenas um dos devedores para figurar no polo passivo da execução e foi o que ocorreu no caso dos autos. (…)



    O art. 109, I, da CF estabelece que compete à justiça federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Logo, a competência da justiça federal é ratione personae. Portanto, tendo sido ajuizada execução contra, unicamente, o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, é competente para o processamento e julgamento do feito a justiça comum estadual. Por esta razão também descabida a pretensão de aplicação de índices federais para a correção monetária. Ressalto no ponto que o regramento especial aplicável à Fazenda Pública não se estende ao Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista” (fls. 7-9, e-doc. 24). 



    Compete à Justiça Federal examinar se, em determinada causa, há ou não interesse da União, não sendo a simples alegação de interesse da União suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal.



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu ser de competência da Justiça comum estadual o processamento e julgamento de cumprimento individual de sentença coletiva em ação civil pública proposto contra sociedade de economia mista federal e ressaltou não haver necessidade de manifestação de interesse da União no processo executório, por se tratar de condenação solidária, na qual a empresa estatal agravante é parte.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser competente a Justiça comum para julgar as causas nas quais seja parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 



     



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 686.255-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



     “Agravo regimental em agravo de instrumento. 1. Processual Civil. Competência. Expurgos inflacionários. Remessa à Justiça Estadual. 3. Decisão preliminar ao mérito. Não se admite extraordinário fundado em razões de mérito, quando este sequer foi examinado. 3. Denunciação à lide rejeitada na origem. Acórdão não impugnado pelo BACEN ou pela União na via extraordinária. Interesse não manifestado. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 749.681-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.10.2010)



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.232.749/RS, de minha relatoria, DJe 8.10.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.329.401/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.301/GO, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe 25.2.2022.



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora